Tribunal: TJBA
Processo: 8015199-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8015199-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Embargante: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO Embargado: JOSE CARLOS DE SANTANA Advogado(s): SILVYO FLAVIO SANTOS DE MENEZES, CARLAMARANA TORRES DA CRUZ LIMA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DO EARESP 676.608/RS. MARCOS TEMPORAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo condenação por descontos indevidos em benefício previdenciário, com restituição em dobro e indenizações correlatas. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC; à modulação do EAREsp 676.608/RS; aos marcos de juros e correção monetária dos danos materiais; e ao termo inicial dos juros de mora sobre danos morais. II. Questão em discussão 2. A matéria controvertida consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão ou contradição quanto à configuração ou não de “engano justificável” para afastamento da repetição em dobro; (ii) omissão sobre a aplicação da modulação do EAREsp 676.608/RS; (iii) omissão quanto aos marcos temporais de correção monetária e juros de mora dos danos materiais; (iv) omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora em danos morais; (v) eventual necessidade de efeitos modificativos. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou integralmente a questão relativa ao art. 42, parágrafo único, do CDC, fundamentando que a conduta do banco—descontos reiterados sem contrato válido—viola a boa-fé objetiva, afastando qualquer alegação de engano justificável, nos termos do EREsp 1.413.542/RS. 4. Não houve omissão quanto à modulação do EAREsp 676.608/RS, pois o julgado consignou que tal modulação restringe-se a hipóteses envolvendo prestação de serviços públicos, não alcançando relações bancárias privadas. 5. O acórdão também tratou expressamente dos marcos temporais dos danos materiais, reconhecendo tratar-se de responsabilidade extracontratual, com correção monetária desde cada desconto indevido e juros desde o evento danoso, conforme Súmula 43 do STJ e arts. 186 e 927 do CC. 6. O termo inicial dos juros de mora em danos morais foi igualmente fundamentado, fixando-se a data do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, não havendo confusão com a Súmula 362, que versa apenas sobre correção monetária. 7. Os embargos revelam inconformismo com o mérito, não caracterizando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mostrando-se inadequados para rediscutir matéria já apreciada. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando-se a alegação de engano justificável. 2. A modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS não se aplica às relações bancárias privadas. 3. Em responsabilidade extracontratual decorrente de descontos indevidos, a correção monetária incide desde cada evento danoso e os juros de mora fluem igualmente desde cada desconto. 4. Os juros de mora sobre danos morais incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem admitem caráter infringente quando ausentes vícios do art. 1.022 do CPC.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmulas 43, 54 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8015199-39.2022.8.05.0001, sendo Embargante Itau Unibanco S/A e Embargada José Carlos de Santana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura Ltda,, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvado/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator